Tribunal: TJDFT
Processo: 0740762-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740762-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO FELIPE FERREIRA ZEIDAN REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por JOÃO FELIPE FERREIRA ZEIDAN em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o autor pede: a) a concessão do benefício da justiça gratuita; b) a concessão da tutela antecipada para restabelecer os efeitos da tutela concedida nos autos do agravo de instrumento no 0704198-09.2019.8.07.0000, a fim de determinar que o DF providencie a reserva de sua vaga até o julgamento definitivo, garantindo-lhe participação das etapas seguintes, inclusive no curso de formação; e c) no mérito, a confirmação da tutela antecipada para rescindir o despacho que determinou a certificação do trânsito em julgado, a fim de permitir o processamento do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos originários e a declaração de nulidade do teste psicológico. No ID 31792544 o autor emendou a inicial requerendo: a) o benefício da justiça gratuita; b) a concessão de tutela antecipada para restabelecer os efeitos da tutela concedida nos autos do agravo de instrumento no 0704198-09.2019.8.07.0000, a fim de que o DF providencie sua reserva de vaga até o julgamento definitivo, lhe garantindo a participação nas etapas seguintes, inclusive no curso de formação; c) no mérito, a procedência da ação, confirmando a tutela antecipada para rescindir o acórdão e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação; e d) subsidiariamente, a rescisão do despacho que determinou a certificação do trânsito em julgado, a fim de permitir o processamento do agravo em recurso especial interposto nos autos originários e a declaração de nulidade do teste psicológico. Como é possível verificar a partir da emenda à inicial apresentada pelo autor há dois pedidos de competências distintas (um da Câmara Cível e outro do Conselho Especial). Portanto, o requerente deve ser intimado, no prazo de 15 dias úteis, para apresentar nova emenda à inicial e adequar seu pedido a fim de enfrentar apenas uma das decisões, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). Ademais, deve explicar, no caso, os motivos pelos quais faz jus à concessão da justiça gratuita e trazer documentos aptos a comprovar sua suposta hipossuficiência. . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator